Tribunal: TJES
Processo: 5000286-40.2025.8.08.0058
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-40.2025.8.08.0058

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE RAMOS PONCIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). Decisão de Pronúncia. Indícios Suficientes de Autoria. Materialidade Comprovada. Alegação de Ausência de Provas. Inexistência de Vício. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.

I – Caso em exame:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o acusado Paulo Henrique Ramos Ponciano pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, em razão do assassinato de Kaique Alexandre Gonçalves, ocorrido em 16/02/2021, no município de Ibitirama/ES. A defesa pugna pela impronúncia, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria.

II – Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a decisão de pronúncia, especificamente:

(i) a comprovação da materialidade do delito; e

(ii) a existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III – Razões de decidir:

3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo laudo cadavérico, boletim de ocorrência e fotografias da cena do crime, inexistindo qualquer controvérsia sobre a ocorrência do fato típico.

4. Quanto à autoria, os autos apresentam indícios robustos e coerentes, destacando-se o depoimento da testemunha ocular Nathaly Pereira de Souza, que, após inicialmente não reconhecer o autor por medo de represálias, posteriormente, em sede policial e judicial, afirmou de forma categórica que o autor dos disparos foi Paulo Henrique Ramos Ponciano, conhecido como "Paulinho Pelega", esclarecendo que temeu represálias em razão do poder do acusado na comunidade, vinculado ao tráfico de drogas.

5. Além disso, os depoimentos de Cristiano Miranda Moreira Peixoto, Juliano Elias Marques (prova emprestada) e Genilson Alexandre (pai da vítima) corroboram os indícios de autoria, situando o acusado no contexto do crime e apontando, inclusive, motivação relacionada ao tráfico e à eliminação de testemunhas.

6. Nos termos do art. 413 do CPP, para a pronúncia basta a certeza da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza, que compete ao Tribunal do Júri.

7. Prevalece, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate, devendo as dúvidas quanto à autoria ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

IV – Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão de pronúncia, por estarem devidamente comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento dos fatos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000286-40.2025.8.08.0058

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE RAMOS PONCIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta da denúncia que “na data de 16/02/2021, na Rua Projetada, em Santa Marta, Ibitirama/ES, próximo ao Supermercado Alves, por volta das 20:00h, o denunciado PAULO HENRIQUE RAMOS PONCIANO, com animus necandi, utilizando arma de fogo, matou a vítima KAIQUE ALEXANDRE GONÇALVES, efetuando disparos de arma de fogo, por motivo torpe, se valendo, para tanto, de recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta do incluso inquérito policial, que, na data dos fatos, Kaique estava na companhia da sua namorada, Nathali, e caminhavam em direção à residência da vítima, quando, nas proximidades do “Bar do Vaninho”, o denunciado a surpreendeu, efetuando disparos de armas de fogo, enquanto esta conversava e caminhava distraidamente, sendo a vítima atingida por dois disparos nas costas, conforme laudo cadavérico, lesões estas que foram a causa de sua morte.”

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 10/11), do laudo cadavérico, das fotografias da cena do crime, bem como dos demais elementos de convicção constantes nos autos, não havendo nenhuma controvérsia acerca da existência do fato típico.

O cerne da tese defensiva repousa na suposta fragilidade do conjunto probatório, sustentando que os depoimentos colhidos seriam contraditórios e insuficientes, para ensejar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, sustenta a existência de álibi robusto e devidamente comprovado.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

No caso em exame, verifica-se que a prova da materialidade encontra-se robustamente delineada, sendo igualmente presente o suporte indiciário quanto à autoria delitiva.

O depoimento de Nathaly Pereira de Souza, companheira da vítima à época dos fatos e testemunha ocular do crime, revela-se elemento de elevada relevância para o deslinde da controvérsia.

Embora, em um primeiro momento, tenha afirmado que não reconheceu o autor dos disparos, pois este utilizava capuz e máscara, tal versão foi posteriormente revista quando, em sede policial, em declaração prestada no dia 05/11/2021, afirmou categoricamente que o autor dos disparos foi “Paulo Henrique, conhecido como Paulinho Pelega”, acrescentando que não havia dito antes por medo de represálias, pois o acusado seria pessoa temida na localidade, dada sua vinculação com o tráfico de drogas.

Importante destacar que, em audiência judicial, questionada sobre as divergências em seus relatos, Nathaly reafirmou que, no momento dos fatos, viu o rosto de quem matou Kaique, e, sem hesitar, afirmou que era “Paulinho Pelega”, declaração extraída de forma clara e objetiva da degravação de seu depoimento.

Ainda que, em outros momentos, tenha externado receio ou hesitação, tal circunstância não é suficiente para invalidar seu testemunho, especialmente em razão do contexto de violência e intimidação que permeia a localidade dos fatos, dominada, segundo narrado por várias testemunhas, por atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.

Somam-se a esse quadro indiciário, as declarações de Cristiano Miranda Moreira Peixoto, que, embora não tenha presenciado o crime, relatou que, no dia seguinte aos fatos, Nathaly lhe disse, de forma segura, que havia reconhecido o autor dos disparos como sendo Paulo Henrique Ramos Ponciano, conhecido como “Paulinho Pelega”, baseando-se em características físicas e estatura corporal.

Além disso, Cristiano afirmou que Kaique traficava para Paulo Henrique, contexto que confere verossimilhança à tese ministerial, no sentido de que o crime foi motivado pela necessidade de garantir a impunidade de crime anterior.

No mesmo sentido caminha o depoimento de Juliano Elias Marques, colhido no processo nº 0000134-19.2021.8.08.0058 e admitido nestes autos, na forma de prova emprestada, no qual afirma que Paulo Henrique ordenou que Kaique matasse Elielton Maia (vulgo Mainha), e, posteriormente, executou o próprio Kaique para impedir que este confessasse o crime anterior, acrescentando que tal prática seria comum no meio criminoso, como forma de garantir a impunidade de líderes do tráfico.

O pai da vítima Kaique, Genilson Alexandre, ainda que não tenha presenciado o crime, confirmou, em juízo, que ouviu de Nathaly e de terceiros que o autor do crime seria Paulo Henrique, o que, embora não constitua prova direta, reforça o contexto probatório no qual se insere a dinâmica dos fatos.

Portanto, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, mostra-se juridicamente escorreita a decisão de pronúncia, não havendo que se falar em impronúncia, ou desclassificação neste momento processual.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Paulo Henrique Ramos Ponciano ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)